Tribunal: TJMT
Processo: 1046269-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Autos:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - 1046269-29.2025.8.11.0000
Requerente:
THAMIRIS MARINETE DA SILVA
Requerido:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. RETIRADA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão que indeferiu o pedido de retirada do monitoramento eletrônico. A agravante cumpre pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de favorecimento da prostituição (CP, art. 218-B).
Fatos relevantes: (i) agravante inserida no regime semiaberto mediante cumprimento de condições, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica por 01 ano ou até a progressão de regime; (ii) ausência de estabelecimento penal adequado ao cumprimento do regime semiaberto na Comarca; (iii) ausência de notícia de envolvimento em outros crimes ou prática de falta grave; e (iv) agravante que, após intimada há mais de 03 meses, ainda não havia iniciado o cumprimento da medida de monitoramento.
Requerimento do recurso: dispensa do uso do monitoramento eletrônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o cumprimento regular das condições impostas no regime semiaberto justifica a retirada do monitoramento eletrônico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O monitoramento eletrônico é meio idôneo para a fiscalização inicial e eficiente das condições impostas no regime semiaberto, especialmente quando há ausência de estabelecimento penal adequado.
O cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, em virtude da ausência de estabelecimento penal adequado, não garante ao reeducando benefícios ilimitados como se em liberdade estivesse, sob pena de desvirtuar as finalidades da sanção imposta.
A alegação de que o equipamento de vigilância estatal vem causando transtornos à vida pessoal do sujeito, isoladamente considerada, não justifica a sua retirada.
A retirada do monitoramento eletrônico inviabiliza ao poder estatal a fiscalização da reeducanda e reduz o regime intermediário ao regime aberto, o que pode frustrar os fins ressocializadores da lei penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 218-B; LEP, art. 146-B, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Habeas Corpus n. 1025530-06.2023.8.11.0000; TJMT, AgExP n. 1005883-93.2021.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046269-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

Corrupção de Menores, Pena Privativa de Liberdade
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), THAMIRIS MARINETE DA SILVA - CPF: 021.946.371-92 (AGRAVANTE), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), MARCELO DE MORAES - CPF: 460.441.591-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA PEREIRA MARTINS SANTOS - CPF: 048.211.451-70 (TERCEIRO INTERESSADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. RETIRADA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão que indeferiu o pedido de retirada do monitoramento eletrônico. A agravante cumpre pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de favorecimento da prostituição (CP, art. 218-B).

Fatos relevantes: (i) agravante inserida no regime semiaberto mediante cumprimento de condições, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica por 01 ano ou até a progressão de regime; (
ii
) ausência de estabelecimento penal adequado ao cumprimento do regime semiaberto na
Comarca; (
iii
) ausência de notícia de envolvimento em outros crimes ou prática de falta grave;
e
(
i
v
) agravante que, após intimada há mais de 03 meses, ainda não havia iniciado o cumprimento da medida de monitoramento
.

Requerimento
do recurso: dispensa do uso do monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o cumprimento regular das condições impostas no regime semiaberto justifica a retirada do monitoramento eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O monitoramento eletrônico é meio idôneo para a fiscalização inicial e eficiente das condições impostas no regime semiaberto, especialmente quando há ausência de estabelecimento penal adequado.

O cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, em virtude da ausência de estabelecimento penal adequado, não garante ao reeducando benefícios ilimitados como se em liberdade estivesse, sob pena de desvirtuar as finalidades da sanção imposta.

A alegação de que o equipamento de vigilância estatal vem causando transtornos à vida pessoal do sujeito, isoladamente considerada, não justifica a sua retirada.

A retirada do monitoramento eletrônico inviabiliza ao poder estatal a fiscalização da reeducanda e reduz o regime intermediário ao regime aberto, o que pode frustrar os fins ressocializadores da lei penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 218-B; LEP, art. 146-B, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Habeas Corpus n. 1025530-06.2023.8.11.0000; TJMT,
AgExP
n. 1005883-93.2021.8.11.0000.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Thamiris
Marinete da Silva

contra a decisão proferida pelo Juízo
da Comarca

de
Cáceres
,
nos autos do executivo de pena n.
2000273-07.2024.8.11.0006
, que
indeferiu o pedido de retirada do monitoramento eletrônico
(id. 337266363, págs.
110/112).

A

defesa
postula
a dispensa do uso
do equipamento eletrônico
, ao argumento de
que
a recorrente

não apresentou conduta desabonadora,
o crime pelo qual cumpre pena foi praticado entre 2010 e 2011, não havendo notícia de envolvimento em outros crimes ou da prática de falta grave, a qual
vem
cumprindo as condições impostas
, sendo
desnecessária a continuidade
de sua
submissão à aludida fiscalização
(id.
337266363
, págs.
125/132
).

O
Ministério Público
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação das contrarrazões (SEEU, seq. 53
e
57).

A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (
id.
337266363
, pág.
179
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso (id.
339915392
).

É o relatório.

Dispensada revisão (art. 54 do RITJMT).

VOTO

DES. SERGIO VALÉRIO

Egrégia Turma

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Penal Unificado – SEEU,
consta
que
a
agravante responde ao processo executivo n.
2000273-07.2024.8.11.0006
, decorrente da
condenação proferida nos autos da ação penal n.

0004409-38.2011.8.11.0006, pela prática do crime de favorecimento da prostituição, descrito no art. 218-B do CP, à pena de
04 (quatro) anos
e
08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Na data de 13/03/2025, foi determinada a inserção da recorrente no regime inicial semiaberto
, mediante o cumprimento de condições, dentre elas o uso de tornozeleira eletrônica por 01 (um) ano ou até a sua progressão de regime (id. 337266363, págs. 75/80).

Após ser intimada da decisão, a recorrente pugnou pela substituição do monitoramento eletrônico por outra condição, contudo, o pedido foi
indeferido
pelo Juízo
a quo
, ressaltando-se que não restou demonstrada qualquer prejudicialidade da respectiva medida em relação à recuperanda, a qual, apesar de intimada há mais de 03 (três) meses para iniciar o cumprimento da medida, ainda não havia feito, o que afasta a alegação de “
comportamento exemplar
” (id.
337266363, págs. 110/112).

Nesta instância recursal
, a
agravante postula a retirada da tornozeleira eletrônica
por
entender desnecessária a
sua
manutenção, tendo em vista
a ausência de conduta desabonadora ou o envolvimento em outros crimes.

Após a detida análise, entendo que a irresignação
defensiva
não comporta acolhimento.

Em razão da ausência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o monitoramento eletrônico é meio idôneo para a fiscalização inicial e eficiente das condições impostas por ocasião da progressão regimental para o regime intermediário.

Embora o art. 146-B, VI, da Lei de Execuções Penais preveja a imposição de vigilância indireta como umafaculdadedo magistrado, registra-se que o uso do equipamento assume caráterimperativo em razão da necessidade de se fiscalizar com mais rigor a observância das condições impostas, de modo a verificar se as finalidades inerentes à execução
penal
vêm sendo alcançadas.

Necessário aduzir que o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, em
virtude
da ausência de estabelecimento penal adequado, não garante ao reeducando benefícios ilimitados como se em liberdade estivesse, sob pena de desvirtuar a
s
finalidade
s
da sanção imposta, à
s quais

a
agravante continua submetid
a
.

Com efeito, o cumprimento da pena em
regime semiaberto por
meio de monitoração eletrônica afigura-se

deveras
favorável
à
reeducand
a
, que pode circular dentro do perímetro estabelecido, e não ofende a
o princípio constitucional da
dignidade,
ao contrário, permite com maior eficiência a sua inserção no mercado de trabalho.

S
aliento que a utilização da tornozeleira eletrônica não representa óbice à atividade laboral e não implica necessariamente em
estigma
social da
agravante, sobretudo se considerado que o equipamento pode ser mantido encoberto pelas vestes.

Neste ponto, destaco
entendimento desta colenda Câmara Criminal:
“
a jurisprudência desta e. Corte de Justiça orienta-se no sentido de que a alegação de que
o equipamento de vigilância estatal
vem causando
transtornos à vida pessoal do sujeito, isoladamente considerada, não justifica a sua
retirada
” (TJMT, Habeas Corpus n. 1025530-06.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro,
DJe
24/11/2023).

Desse modo
,
revela
-se razoável e adequado que o Estado possa control
ar e fiscalizar as atividades da

agravante por meio do
monitoramento eletrônico
, que consiste em
meio hábil e eficaz para esta finalidade.

É
inegável que
a
retirada do monitoramento eletrônico inviabiliza ao poder estatal a fiscalização
da reeducanda
e reduz o regime intermediário
ao
regime aberto, o que pode frustrar os fins ressocializadores da lei penal.

Dito isso, observo que a defesa não comprovou qualquer motivo plausível que pudesse impedir o uso do equipamento eletrônico
pela
agravante
, motivo pelo qual não vislumbro, no caso, situação extraordinária
capaz de justificar a
revogação da medida
,
porquanto, ainda que a monitoração possa
acarretar

certo
inconveniente, trata-se de c
onsequência da punição
aplicada

e não deve ser dispensada
pela mera
conveniência d
a apenada
.

O fato de
a
agravante
estar
cumprido as condições impostas no regime semiaberto não constitui, por si só, fundamento suficiente para a retirada do monitoramento eletrônico.

A propósito: “
A reprimenda imposta na sentença deve ser cumprida independentemente do tempo em que o agente esteve em liberdade e o “simples fato de estar (...) em liberdade não constitui fundamento idôneo para retirada ou substituição” do monitoramento eletrônico
” (TJMT,
AgExP
n. 1005883-93.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado,
DJe
23/07/2021).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Thamiris
Marinete da Silva
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026